Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756162-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, NUBIA CARLA SANTOS MARQUES, DANIEL AUGUSTO SANTOS SOUSA MARQUES, JOAO BATISTA MARQUES JUNIOR, JAINE DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: PABLO DIEGO DA SILVA ARAUJO, DEBORAH APARECIDA ROSA RABELO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HUGO ELIAS SANTOS MARQUES e OUTROS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de PABLO DIEGO DA SILVA ARAÚJO e OUTRA, indeferiu os pedidos de pesquisa via sistema SERP-JUD, penhora de milhas aéreas e expedição de ofícios às contas não abarcadas pelo Sisbajud. Em suas razões (ID 79740626), sustenta, em síntese, que: 1) o sistema SERP- JUD dá acesso instantâneo, seguro e rápido aos serviços digitais já implementados “pelos cartórios, entre eles os módulos de Busca Nacional de Bens e de Registro Civil de Pessoas naturais, visualizações de matrículas, emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito, buscas e certidões de registros de pessoas jurídicas e pesquisa de bens, tudo no intuito de busca de informações hábeis a contribuir com a persecução do crédito”; 2) cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 139, inciso I e inciso IV do Código de Processo Civil (CPC); 3) o sistema é de uso exclusivo do Poder Judiciário; 4) as milhas acumuladas em programas de fidelidade de companhias aéreas possuem valor econômico; 4) nenhuma legislação vigente atribui às milhas aéreas o caráter de bem impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC; 5) o pedido de penhora de programas de milhagens “além de buscar a satisfação do crédito com a pretensa conversão em moeda nacional e transferência ao credor, tem como finalidade principal constranger os agravados para que se apresentem no processo e efetuem o pagamento”; 6) a expedição de ofício às Instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" vinculado à conta corrente se justifica pois, embora bastante ampla a abrangência da pesquisa via Sisbajud, “este não alcança os ativos mantidos sob custódia das plataformas de pagamentos das chamas ‘contas globais’”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada: 1) a realização de pesquisa via SERP-JUD; 2) a expedição de ofícios para citadas no recurso para que “informem se o Executado possui pontos e, em caso positivo, que estes sejam bloqueados para que, então, seja possível transferi-los aos credores, mormente porque estes programas autorizam a transferência de milhas ou pontos à terceiros”; 3) a expedição de ofício às Instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" vinculado à conta corrente. Preparo recolhido (ID 79741359). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator